Tribunal: STJ
Processo: 1042861-86.2021.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169986 - SP(2024/0345849-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: RITA FERREIRA LIMA BELOTI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS.
DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA

TERCEIROS
CONSULENTES.
RESTRIÇÃO
LEGAL.
LEI
No
12.414/2011.
DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer
indenização por danos morais.
c/c
2. No particular, não se aplicam o
e a
que tratam
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
especificamente do credit scoring, ficando expressamente consignado que essa
prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado pela
Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações cadastrais e de
adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros
bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso
aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos
de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve responder
objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são presumidos,
diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55094288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 302f7e96-c83b-4f0c-84cc-c14fbfa39e6c

Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 302f7e96-c83b-4f0c-84cc-c14fbfa39e6c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169986 - SP (2024/0345849-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: RITA FERREIRA LIMA BELOTI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E
SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS
DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA
TERCEIROS
LEI No 12.414/2011.
CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. No particular, não se aplicam o
e a
que tratam
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
especificamente do credit scoring, ficando expressamente consignado que essa
prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado pela
Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica
do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações cadastrais e de
adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos
de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso
aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve responder
objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são presumidos,
diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53318853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:06
Código de Controle do Documento: f6458e8d-22ed-4a97-b93f-469682c178c5

Examina-se agravo interno interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S. A.
contra decisão unipessoal de e-STJ fls. 286-290, a qual conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento.
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Ação:
RITA FERREIRA LIMA BELOTI contra BOA VISTA SERVICOS S.A.
o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
Sentença:
formulados na inicial (e-STJ fl. 129).
o TJ/SP, por maioria, negou provimento à apelação interposta
Acórdão:
por RITA, nos termos da seguinte ementa:

Apelação Cível. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Improcedência
do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Divulgação de dados de
consumidor por meio de plataformas denominadas “ACERTA Essencial”, “ACERTA
Intermediário”, “ACERTA Completo” e “DATAPLUS”. Ferramentas virtuais para
avaliação do risco da negociação. Matéria afeita às disposições da Lei no 12.414/2011
e ao serviço “credit scoring”. Legalidade. Entendimento fixado no Tema no 710 dos
recursos especiais repetitivos. Informações veiculadas descrevem fatos relativos à
atividade empresarial. Dados claros, objetivos, verdadeiros e de fácil compreensão.
Ausência de abuso de direito. Indenização indevida. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
(e-STJ fl. 190)

alega violação dos arts. 21 do CC/2002; 7o, I e X, 8o,
Recurso especial:
, §§ 1o a 4o; 9o, §3o, da
(LGPD); 3o, §§ 3o, I, 4o, IV, “b”, e 5o,
caput
Lei 13.709/2018
VII, da
42-A e 43, §§ 2o a 4o, do CDC, além de dissídio
Lei no 12.414/2011;
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que é indevida a disponibilização de dados
pessoais em banco de dados para terceiros, sem o prévio consentimento do
cadastrado, ensejando a indenização por danos morais.
o TJ/SP admitiu o recurso.
Juízo prévio de admissibilidade:
conheceu do recurso especial e
Decisão unipessoal de e-STJ fls. 286-290:
deu-lhe parcial provimento.
nas razões do presente recurso, em síntese, o agravante
Agravo interno:
defende que: (I) não houve prova de compartilhamento indevido ou acesso de
terceiros aos dados (ônus do autor), razão pela qual inexiste ato ilícito e não se pode
presumir dano moral; (II) o compartilhamento de dados cadastrais (como telefone),
por gestor de banco de dados, é lícito e autorizado pela
e pela LGPD
Lei 12.414/2011
(proteção do crédito, sem necessidade de consentimento para dados não sensíveis);
(III) na hipótese de vazamento, o dano moral não é
, mas depende de
in re ipsa
comprovação.
Documento eletrônico VDA53318853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:06
Código de Controle do Documento: f6458e8d-22ed-4a97-b93f-469682c178c5

É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão agravada.

1. Da distinção em relação ao Tema 710 e à Súmula 550 do STJ
No particular, não há discussão sobre escore de crédito, mas, sim, sobre a
possibilidade de o gestor de banco de dados disponibilizar informações cadastrais da
pessoa cadastrada a terceiros consulentes, sem a sua prévia comunicação e
consentimento.
Assim, não se aplicam o
e a
que tratam
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
especificamente do
, ficando expressamente consignado que essa
credit scoring
prática “não constitui banco de dados”, o qual, por sua vez, é regulamentado pela
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
Lei no 12.414/2011.
REsp 2.133.261/SP,
Terceira Turma, DJe
10/10/2024; REsp 2.115.461/SP,
14/10/2024.

2. Da disponibilização indevida de dados a terceiros consulentes
O Tribunal de origem, por maioria, decidiu que as informações cadastrais
da recorrente (dados pessoais não sensíveis) não dependem de seu consentimento
prévio para serem disponibilizados a terceiros consulentes do banco de dados de
cadastro positivo gerido pela recorrida. Ficou vencido o segundo julgador que votou
pela procedência dos pedidos.
No entanto, como decidido pela Terceira Turma desta Corte, no
julgamento dos
e
o gestor de banco de dados
REsp 2.115.461/SP REsp 2.133.261/SP,
regido pela
como a recorrida (BOA VISTA), não pode
Lei no 12.414/2011,
disponibilizar para terceiros consulentes as informações cadastrais e de
adimplemento da pessoa cadastrada e a disponibilização indevida desses dados gera
dano moral indenizável e a pretensão de fazer cessar a ofensa aos direitos da
personalidade. Confira-se:

[...]
5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o
Documento eletrônico VDA53318853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:06
Código de Controle do Documento: f6458e8d-22ed-4a97-b93f-469682c178c5

consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do Decreto no 9.936/2019), conforme
o
o, IV, “a” e “b” da referida lei.
art. 4
6. Por outro lado, em observância o inciso III do
o da
as
art. 4
Lei no 12.414/2011,
informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser
compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições
devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento.
7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações
cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele
obter o prévio e expresso consentimento do titular, com base na autonomia da
vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados
disponibilize tais dados aos consulentes.
8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja
exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive
quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu
cadastro a qualquer momento, nos termos do
o, I e § 4o, da
art. 4
Lei no 12.414/2011,
além de exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados.
9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a coleta, o
armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do titular – dentre os quais se
inclui o dever de informar – faz nascer para este a pretensão de indenização pelos
danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da
personalidade. Precedente.
10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados para
terceiros caracteriza dano moral presumido (in re ipsa) ao cadastrado titular dos
dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada.
11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso
aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de
dados – como as informações cadastrais – deve responder objetivamente pelos danos
morais causados ao cadastrado, em observância aos arts. 16 da
e
Lei no 12.414/2011
42 e 43, II, da LGPD.
[...]
(
Terceira Turma, DJe
REsp 2.133.261/SP,
10/10/2024)

No mesmo sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.115.461/SP,
14/10/2024.
No particular, a recorrente agravada (RITA) ajuizou a presente ação contra
a recorrida agravante (BOA VISTA) requerendo (I) “que o réu se abstenha de
divulgar, permitir o acesso, gratuito ou pago, bem como compartilhar, de qualquer
forma, informações a respeito da renda mensal, endereço e telefones pessoais do
autor”; e (II) a “condenação do réu ao pagamento da quantia em valor não inferior a
R$ 11.000,00 (onze mil reais), pelos danos morais” (e-STJ fl. 17).
Desse modo, a decisão merece ser mantida para manter a obrigação de
não fazer da ré agravante, de modo que esta se abstenha de disponibilizar, de
Documento eletrônico VDA53318853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:06
Código de Controle do Documento: f6458e8d-22ed-4a97-b93f-469682c178c5

qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de adimplemento),
sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com exceção de outros
bancos de dados, aos quais é permitido tal compartilhamento.
Ainda, diante da disponibilização indevida dos dados da autora agrava,
merece ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido indenizatório, para
condenar a ré agravante a pagar a autora agravada o valor de R$ 11.000,00, a título
de danos morais.
Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53318853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:06
Código de Controle do Documento: f6458e8d-22ed-4a97-b93f-469682c178c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.986 / SP
Número Registro: 2024/0345849-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10428618620218260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RITA FERREIRA LIMA BELOTI
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO : GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
AGRAVADO
: RITA FERREIRA LIMA BELOTI
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 5346ff82-1911-4471-83ea-807d53f3f078

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 5346ff82-1911-4471-83ea-807d53f3f078